Tribunal: TJSP
Processo: 1042335-57.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela Turma Julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. 1.022 do CPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.